Tribunal: TJES
Processo: 5000779-64.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000779-64.2020.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALEGRE

APELADO: ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO
– APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DE OFÍCIO –
SÚMULA 452/STJ –

TEMA 1184/STF – RESOLUÇÃO CNJ 547/2024
– VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA JUDICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
SENTENÇA ANULADA.

1. A Súmula n.º 452, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, determina que
“a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”
, cuja
ratio
se aplica à hipótese dos autos.

2.
Ponderando-se o aludido entendimento à luz d
o precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1184,
tem-se que a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a
“competência constitucional de cada ente federado”
.

3. Ao vertente executivo fiscal, ajuizado na vigência da Lei Municipal n.º 7.421/2016, foi atribuído o valor superior ao mínimo legal
,
não havendo de se cogitar, portanto, de carência de interesse de agir.

4
. A aplicação do valor definido na Resolução CNJ n.º 547/2024 deve
ficar
adstrita aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema.
Precedente.

5.
Recurso conhecido e provido.
Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000779-64.2020.8.08.0002

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALEGRE

APELADO: ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto em “execução fiscal” proposta pelo MUNICÍPIO DE ALEGRE, ora Apelante, em face de ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA, ora Apelado.

Pela sentença id 8820350, o Juízo a quo, que extinguiu o processo sob fundamento de carência de interesse de agir supostamente advinda do baixo valor atribuído à causa.

Irresignado, o Apelante, em suas razões de id 8820352, sustenta a não aplicabilidade do Tema 1184, do Excelso Supremo Tribunal Federal, ao caso em tela, além de não ter o Juízo
a quo
oportunizado o efetivo contraditório no caso vertente, pugnando pela anulação da sentença

Sem contrarrazões, eis que não houve triangularização da relação processual na origem.

É o breve relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de Outubro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000779-64.2020.8.08.0002

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALEGRE

APELADO: ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em “execução fiscal” proposta pelo MUNICÍPIO DE ALEGRE, ora Apelante, em face de ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA, ora Apelado.

Pela sentença id 8820350, o Juízo a quo, que extinguiu o processo sob fundamento de carência de interesse de agir supostamente advinda do baixo valor atribuído à causa.

Irresignado, o Apelante, em suas razões de id 8820352, sustenta a não aplicabilidade do Tema 1184, do Excelso Supremo Tribunal Federal, ao caso em tela, além de não ter o Juízo
a quo
oportunizado o efetivo contraditório no caso vertente, pugnando pela anulação da sentença

Sem contrarrazões, eis que não houve triangularização da relação processual na origem.

Pois bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da definição do Tema Repetitivo n.º 212, editou a Súmula n.º 452, segundo a qual “
a
extinção das ações de pequeno valor é
faculdade
da Administração Federal,
vedada a atuação judicial de ofício
”.

Em que pese a referência à “Administração Federal”, o aludido enunciado sumular também se aplica às execuções fiscais deflagradas pelos demais entes federados, conforme já decidiu esta Colenda Quarta Câmara Cível, impondo-se, em princípio, a sua observância no caso concreto (TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Relatora p/ Acórdão: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31.07.2023).

Há de se ponderar, no entanto, a superveniência do precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184, em 19.12.2023, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses vinculantes:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia adoção de uma das seguintes providências: (a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, (b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item dois, devendo neste caso o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Nota-se, pois, que, à luz da mais recente orientação jurisprudencial, a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a
“competência constitucional de cada ente federad
o
”
.

Na hipótese em apreço, o Juízo
a quo
extinguiu,
ex officio
, a presente execução fiscal sob o fundamento de que (i) o Tema 1184/STF seria aplicável às ações em curso; e (ii) o valor atribuído à causa é inferior ao mínimo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, em sua Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, nos termos da qual devem ser consideradas como sendo de baixo valor as execuções fiscais a que for atribuído valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sabe-se, todavia, que o Município de Alegre, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Municipal n.º 3.458/2017, cujo artigo 3º autorizava o Poder Executivo o ajuizamento de execuções fiscais para satisfação de débitos a partir de 167 URFMA (Unidade de Referência Fiscal do Município de Alegre).

Ao vertente executivo, ajuizado na vigência da aludida norma, foi atribuído o valor histórico de R$ 1.547,84 (mil quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), superior, portanto, ao mínimo legal então fixado, já que uma URFMA, no ano de 2020, correspondia à quantia de R$ 3,337027 (três reais e trinta e três centavos), conforme previsto no Decreto Municipal n. 11.515/2020, publicado em 02.01.2020.

Nesse cenário, ainda que admitida a aplicação do Tema 1184/STF aos casos em andamento, verifica-se que o douto Juízo
a quo
não observou a legislação local ao deliberar sobre o porte econômico do presente feito, incorrendo, assim, em flagrante desrespeito à competência constitucional do ente municipal Apelante e, por conseguinte, à
ratio
do precedente vinculante invocado como fundamento de sua sentença.

Aliás, em prestígio à autonomia concedida aos entes federados, a aplicação do valor definido na Resolução CNJ n.º 547/2024 deve ficar adstrita aos casos em que não houver legislação específica sobre o tema, consoante orientação já pronunciada por este douto Colegiado (TJES, Apelação Cível n.º 5011265-76.2023.8.08.0011, Relator: Des. Conv. ALDARY NUNES JUNIOR, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 13.09.2024).

É de se destacar, ademais, que a despeito da suspensão do processo operada pela decisão id 9234228, o Juízo a quo não oportunizou ao Apelante, antes da prolação de sentença, a adequação do processo executivo aos ditames da Resolução CNJ n.º 547/2024 e ao Tema 1184 da Corte Suprema, violando, por conseguinte, os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da não surpresa insculpidos nos artigos 4º, 6º e 10, do Código de Processo Civil

Ante o exposto, conheço do recurso e a este dou provimento para anular a sentença recorrida, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

ACÓRDÃO

EMENTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair:

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.

Voto com o relator